Tribunal: STF
Processo: HC 201909
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marina Aparecida Pavani e outros, em favor de Guilherme Antonio de Almeida Salvador, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.964/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não foi conhecido em razão de supressão de instância.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de drogas, haja vista o paciente ser primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas.
    Postula, ainda, o abrandamento do regime de cumprimento de pena.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico ocorrer no presente caso.
    Explico.
    Não obstante a reprimenda final estabelecida autorizar a fixação do regime semiaberto, o juízo de origem determinou o regime inicial fechado sob os seguintes fundamentos:
    “O regime inicial deve ser o fechado, tendo em vista a natureza hedionda do crime (art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/1990), a quantidade de pena aplicada (art. 33, §§ 2º e 3º do CP) e o não cumprimento de parte significativa da pena aplicada em prisão preventiva (art. 387, §2º do CPP)”. (eDOC 2, p. 161)
    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. 
    No presente caso, o Magistrado sentenciante, deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pelo réu, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 
    Nesse sentido: 
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade da paciente, circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Paciente em fase avançada de recuperação social. 6. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 7. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. 8. Ordem parcialmente concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”. (HC 133.709/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2016) 
    Assim, considerando a primariedade do agente e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem parcialmente para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena fixada em desfavor de Guilherme Antonio de Almeida Salvador, nos autos da Ação Penal n. 1505939-78.2020.8.26.0132.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente